Tribunal: TJES
Processo: 5001120-19.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-19.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARMINATI
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O JUÍZO NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. MÉRITO DA DEMANDA ENFRENTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5001120-19.2024.8.08.0045

EMBARGANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

EMBARGADO: JOAO CARMINATI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entendo que as razões da embargante, em relação a ausência de análise de preliminar de ilegitimidade passiva, não merecem prosperar, tendo em vista que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (TJ/CE, Embargos de Declaração Cível - 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)
grifei

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à falta de vistoria cautelar e de estudo de impacto nas edificações vizinhas à obra pública.II.[...]
4. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando o enfrentamento, de maneira fundamentada, das questões essenciais à solução da controvérsia, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015.5.
Não se verifica obscuridade no acórdão, cuja fundamentação clara e coerente assegura a plena compreensão do julgado e o regular exercício do direito de recorrer.[..]Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 403; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19.05.2021. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.232313-8/004, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2025, publicação da súmula em 18/06/2025)
grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5360469-63.2023.8.09.0051 [...] 1.Os embargos de declaração são admitidos quando a decisão judicial padecer de obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão (de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz) a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil. 2.
O órgão jurisdicional não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos, dispositivos legais e julgados levantados pelas partes, bastando demonstrar as razões de seu convencimento sobre a matéria posta sob análise no recurso.
3.A contradição que enseja o manejo de embargos declaratórios é a contradição interna do decisum, quando articulados fundamentos inconciliáveis entre si. A divergência entre a solução que almeja a parte embargante e a solução dada pelo órgão julgador não pode ser considerada contradição. 4. [...] 6.Eventual acerto ou desacerto do acórdão embargado não encontra espaço para debate nos estreitos limites dos aclaratórios, devendo a parte interessada manejar os instrumentos recursais cabíveis se persistir o inconformismo. 7.Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil. 8.A interposição de novos recursos manifestamente infundados e protelatórios pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. TRIPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5360469-63.2023.8.09.0051, EDUARDO ABDON MOURA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, julgado em 06/06/2024 18:43:05)
grifei

Outrossim, ressalto que, tendo sido o mérito da demanda devidamente analisado e sido verificada a responsabilidade da parte ré, a preliminar de ilegitimidade passiva foi, a toda evidência, tacitamente afastada por este órgão julgador.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)